Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-70.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELINDES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 078.295.231-34 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A COISA JUJLGADA E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. COISA JULGADA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação indenizatória em que, a parte recorrida
pleiteia restituição em dobro das parcelas 37 a 43, resguardada eventual parcela vincenda no decorrer do processo, referente ao contrato n° 872813392, reconhecido como inexistente no processo que tramitou perante a 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá (processo n° 1015543-61.2016.8.11.0041), que transitou em julgado no dia 07.08.2019.

2.

Sentença de mérito parcialmente procedente
que, condenou a reclamada a restituir ao reclamante à quantia de R$ 8.666,40 (oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), já calculados em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da propositura da ação, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, além de confirmar a liminar que determinou que, o requerido se abstenha de efetuar lançamentos na conta corrente do demandante conforme decisão prolatada no processo de n° 1015543- 61.2016.8.11.0041

3.

Sentença no processo nº 1015543-61.2016.8.11.0041, transitada em julgado
, que declarou nulo os lançamentos fraudados efetuados na conta do requerente no valor de R$ 26.433,53 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), determinando o ressarcimento ao Autor de todo o numerário objeto da fraude perpetrada;
determinou que o requerido se abstenha de efetuar lançamentos referentes ao empréstimo consignado por fraude, bem como que restitua eventual parcela já paga
; condenou ao pagamento de danos materiais o valor de R$ 810,48 (oitocentos e dez reais e quarenta e oito centavos), referente à passagem aérea não utilizada, exatamente em razão de não dispor de numerário suficiente para viajar; além de danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4.

Nos autos, a parte recorrida comprova a reclamada continuou a realizar descontos referente ao empréstimo julgado fraudulento e indevido.

5.

Pela simples analise é possível verificar que o
contrato referente a cobrança discutida nos autos, é o mesmo discutido e julgado anteriormente, já tendo transitado em julgado, e arquivado.

6.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a
coisa julgada
, com a extinção do feito ajuizado posteriormente, nos termos do art. 485, V do CPC.

7.

Recurso conhecido e provido.

8.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, condenou a reclamada a restituir ao reclamante à quantia de R$ 8.666,40 (oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), já calculados em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da propositura da ação, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, além de confirmar a liminar que determinou que, o requerido se abstenha de efetuar lançamentos na conta corrente do demandante conforme decisão prolatada no processo de n° 1015543- 61.2016.8.11.0041

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, em razão de coisa julgada.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade

O presente processo se refere a
restituição em dobro das parcelas 37 a 43, resguardada eventual parcela vincenda no decorrer do processo, referente ao contrato n° 872813392, reconhecido como inexistente no processo que tramitou perante a 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá (processo n° 1015543-61.2016.8.11.0041), que transitou em julgado no dia 07.08.2019.

Contudo, verifico que, no processo nº 1015543-61.2016.8.11.0041, já transitado em julgado
, declarou nulo os lançamentos fraudados efetuados na conta do requerente no valor de R$ 26.433,53 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), determinando o ressarcimento ao Autor de todo o numerário objeto da fraude perpetrada;
determinou que o requerido se abstenha de efetuar lançamentos referentes ao empréstimo consignado por fraude, bem como que restitua eventual parcela já paga
; condenou ao pagamento de danos materiais o valor de R$ 810,48 (oitocentos e dez reais e quarenta e oito centavos), referente à passagem aérea não utilizada, exatamente em razão de não dispor de numerário suficiente para viajar; além de danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Pela simples analise é possível verificar que o
contrato referente a cobrança discutida nos autos, é o mesmo discutido e julgado anterior, já tendo transitado em julgado, e arquivado.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a
coisa julgada
, com a extinção do feito ajuizado posteriormente, nos termos do art. 485, V do CPC.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para
JULGAR EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão de coisa julgada, nos termos do art. 485, V do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021